Tribunal: STF
Processo: HC 130193
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO PEDIDO DE EXTENSÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA POR CRITÉRIO OBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO.



    1. Instrução encerrada. Demora na prolação da sentença. Constrangimento ilegal configurado.



    2. Prisão cautelar amparada, principalmente, na gravidade abstrata dos crimes supostamente praticados, carente motivação idônea para a constrição da liberdade. Precedentes.



    3. Os fundamentos do acórdão concessivo do habeas corpus ao Recorrente servem para afastar o constrangimento ilegal ao qual estão submetidos os Requerentes. Identidade de situações. Aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.



    4. Pedido de extensão deferido.